Tribunal: TJSP
Processo: 1001106-54.2020.8.26.0462
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.

CASO CONCRETO. Embargos opostos sob alegada contradição, medida em que, diferentemente do mencionado no aresto, o "seguro proteção financeira" foi facultado à parte, não se cuidando de "venda casada".

Inexistência

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.

CASO CONCRETO. Embargos opostos sob alegada contradição, medida em que, diferentemente do mencionado no aresto, o "seguro proteção financeira" foi facultado à parte, não se cuidando de "venda casada".

Inexistência de quaisquer vícios na decisão impugnada. Embargante que repisa as mesmas alegações exaustivamente debatidas pelo julgado. Aresto claro e expresso ao consignar que não há prova nos autos no sentido de que foi efetivamente oportunizada ao consumidor a faculdade de contratação ou não do seguro ou mesmo a liberdade na escolha da seguradora.

Embargos de declaração que não se prestam à rediscussão de temas, à luz de argumentos reinvocados, alegadamente relevantes para a solução da quæstio juris, na busca de decisão que seja favorável aos embargantes. Em se tratando de discórdia quanto ao conteúdo substancial do julgamento, o que se revela indisfarçável, inadequada a via processual eleita.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS